Tribunal: CARF
Processo: 13618.720248/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13618.720248/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.805 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
GENESCO SANTIAGO DE REZENDE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que dava
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13618.720248/2011-45
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720248/2011-45

Relatório

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de
Lançamento de fls. 14/19, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, por meio
da qual foi formalizada exigência de imposto suplementar no valor de R$4.876,5, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de despesas médicas no total de R$17.732,74,
referentes à Unimed, no valor de R$2.732,74, por se referir à beneficiária Geisa Helena G. S.
Rezende a qual, aliás, apresentou declaração em separado, e à profissional Heleny Abreu Alves
Correa, no montante de R$15.000,00, por falta de comprovação da efetividade do desembolso.
Cientificado do lançamento em 17/08/2011 (fls. 20), o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 02), em 06/09/2011, contestando o lançamento, tendo alegado, em síntese, que
comprovou o pagamento efetuado à Heleny A. Alves Correa mediante apresentação de
declaração firmada pela profissional e protocolada na Receita Federal em 18/07/2011
(documentos de fls. 04 e 05).
Em Acórdão de fls. 25/28, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgar a impugnação improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos correspondentes desembolsos e deixa de
apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 10/04/2012 (fls. 32) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 38/41,
protocolado em 08/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720248/2011-45

Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que apresentou declaração
emitida pela profissional Heleny Abreu Alves Correia atestando que havia recebido R$
15.000,00 a título de tratamentos odontológicos, sendo que, segundo o recorrente, os respectivos
pagamentos foram realizados em dinheiro e o efetivo desembolso não pode ser comprovado, daí
por que entende por solicitar a juntada de documentos complementares, tais como declaração da
profissional, prontuários odontológicos, exames de raio X e atestado médico.
O recorrente alega, ainda, que a legislação tributária deve ser interpretada em
favor do contribuinte nas hipóteses de dúvida quanto à materialidade e autoria de fato doloso,
nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional, de modo que, ainda que não haja
comprovação do efetivo pagamento, decerto que os documentos apresentados devem ser
considerados como provas suficientes de que os tratamentos odontológicos foram efetivamente
realizados e que a respectiva profissional recebeu pelos serviços prestados.
Pelo que se pode observar, o recorrente não suscita quaisquer alegações acerca da
dedução de despesas médicas com o plano de saúde Unimed, no valor de R$2.732,74, de modo
que tal matéria não foi devolvida para reapreciação por esta autoridade julgadora revisora, de
modo que apenas a dedução de despesas médicas com a profissional Heleny Abreu Alves
Correia é objeto do litígio. Sendo assim, apenas as alegações acerca da dedução de despesas
médicas com a referida profissional é que devem ser aqui analisadas.
Ora, se é certo que o processo administrativo é regido pelo princípio do
informalismo moderado o qual, a rigor, encontra guarida no artigo 2o, parágrafo único, inciso IX
da Lei no 9.784/991, também é certo que, de acordo com o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o
recurso possui o efeito devolutivo pelo qual são transferidas, para a instância superior, as
questões alegadas pelo contribuinte na impugnação que, a propósito, e no seu entendimento,
devem ser revistas.
Nesse contexto, registre-se que o recurso determina a extensão e a profundidade
em que será feito o reexame, de modo que se a contestação é integral, toda a matéria é devolvida
à instância superior, ou seja, tanto as questões de direito como também as de fato. Se, no entanto,
o recurso é parcial, decerto que apenas as questões submetidas pelo recorrente serão apreciadas
pelos julgadores. Trata-se da aplicação do brocado tantum devolutum quantum appellatum que
significa, pois, que a matéria devolvida é apenas aquela veiculada por meio do recurso2.
A doutrina processualista civil considera a regularidade formal do recurso como
pressuposto extrínseco de admissibilidade e que, no caso, encontra-se intimamente vinculado ao
princípio da dialeticidade. Nas palavras de Nelson Nery Junior3,
“A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

1 Cf. Lei no 9.784/1999. Art. 2o (omissis). Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de: IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
3 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos - Princípios fundamentais. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 176-177.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720248/2011-45

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões.”
Dito isto, passemos, então, a analisar as alegações acerca da dedução de despesas
médicas com a profissional Heleny Abreu Alves Correa, no montante de R$ 15.000,00.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que a legislação do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo
do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no
8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720248/2011-45

A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos4 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de

4 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720248/2011-45

se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o5 e
1426 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014

5 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
6 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720248/2011-45

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos e/ou desembolsos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se, de logo, que o recorrente tenta comprovar a
veracidade das suas alegações no sentido de que os tratamentos odontológicos e os respectivos
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720248/2011-45

pagamentos foram realizados a partir dos seguintes documentos, os quais foram juntados ao
presente recurso voluntário: (i) declaração emitida pela profissional Heleny Abreu Alves Correa
(fls. 43); (ii) prontuários odontológicos (fls. 45/52); (iii) nova declaração emitida pela referida
profissional Heleny Abreu Alves Correa (fls. 54); (iv) raio x (fls. 56); e (v) atestado emitido pela
Prefeitura Municipal de Paracatu (fls.58).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação apenas em sede recursal dos respectivos
documentos se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, uma vez que se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação dos documentos, os quais, aliás, devem ser analisados.
O fato é que os motivos que ensejaram a lavratura do lançamento ora discutido
foram justamente a falta de apresentação de documentos que pudessem comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, conforme se pode verificar da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls.16/17.
A mera apresentação de “declarações” firmadas por supostos profissionais
odontológicos e prontuários odontológicos não supre a exigência tal qual requerida pela
autoridade que procedeu com a lavratura da presente autuação fiscal, que, no caso, solicitou,
oportunamente, que o contribuinte comprovasse a realização efetiva dos pagamentos e/ou
desembolsos com a respectiva profissional Heleny Abreu Alves Correa.
Como o contribuinte não apresentou documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73 do Decreto no
3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instado a fazê-lo
oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, as declarações e prontuários médicos não são suficientes para, no caso,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720248/2011-45

comprovar a efetividade dos pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o
motivo que ensejou a autuação fiscal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital